Tribunal: TCU
Processo: 016.744/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12976/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o e § 4o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, com a ressalva de que a rubrica judicial relativa à periculosidade, que dava ensejo à irregularidade quando da emissão do ato, deixou de ser paga nos atuais proventos do interessado: 1. Processo TC- Processo 016.744/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Kem Nishie (XXX.631.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.